Tribunal: TJSP
Processo: 0006504-32.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado – Ação revisional visando a redução da pena-base ao mínimo montante legal e o reconhecimento da atenuante da "confissão espontânea" – A Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado – Ação revisional visando a redução da pena-base ao mínimo montante legal e o reconhecimento da atenuante da "confissão espontânea" – A Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Soberania dos veredictos – Decisão que não se revela 'contrária à prova dos autos' – Amplo entendimento jurisprudencial no sentido de que é inviável o redimensionamento das penas por meio de Revisão, salvo nas hipóteses de erro técnico na sua aplicação ou flagrante injustiça – Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000725707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0006504-32.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário
ADÃO ALVES DE ARAUJO.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação Julgada
improcedente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO E
FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 11983
Revisão Criminal no 0006504-32.2017.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS Vara do Júri
Peticionário: ADÃO ALVES DE ARAÚJO
Revisão criminal
Peticionário condenado pela prática de
homicídio duplamente qualificado – Ação revisional visando a
redução da pena-base ao mínimo montante legal e o
reconhecimento da atenuante da “confissão espontânea” A
Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de
Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que
contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de
uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento
Soberania dos veredictos
Decisão que não se revela
'contrária
à
prova
dos autos'
Amplo entendimento
jurisprudencial no sentido de que é inviável o
redimensionamento das penas por meio de Revisão, salvo nas
hipóteses de erro técnico na sua aplicação ou flagrante
injustiça Ação revisional improcedente.
Trata-se de pedido de revisão criminal apresentado por ADÃO
ALVES DE ARAÚJO, que foi condenado (Processo Criminal no 3037038-
90.2013.8.26.0114) ao cumprimento de 14 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do delito do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Código Penal, cujas razões jurídicas foram apresentadas pela
i. Defensora Pública que o assiste às fls. 14/21.
Pleiteia a i. Defensora a redução da pena-base imposta ao
peticionário e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
A E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não
conhecimento do pedido e, no mérito, pelo seu indeferimento (fls. 23/25).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal, em princípio, não mereceria ser conhecido.
É que a revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como
ação destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando a
condenação houver sido lançada contra a prova dos autos,
caracterizando evidente erro judiciário, o que não se vislumbra no
presente caso, que encerra simples pedido de reexame de provas.
Precisa a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE a propósito do
tema, quando afirma que sentença contrária à evidência dos autos é
aquela que "não se apoia em nenhuma prova existente no processo, que
se divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha sido
proferida em aberta afronta a tais elementos do processo", observando
ainda que, "A eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida no
espírito do julgador na fase de revisão, não autoriza a revisão em face de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
nosso sistema processual"1.
Sobre a natureza da ação revisional, ainda, ensina GUILHERME
DE SOUZA NUCCI2, que “O objetivo da revisão não é permitir uma
'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma
julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para
que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
Sem embargo da presença desta circunstância indutora do não
conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para dar máxima
amplitude ao direito de defesa, o resultado é o indeferimento, eis que a
respectiva peça de sustentação não apresenta qualquer causa jurídica
capaz de motivar a alteração do édito condenatório, já reexaminado por
este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de
apelação oposto pela defesa, oportunidade em que lhe foi negado
provimento (v. Acórdão às fls. 277/287 autos principais).
De fato, analisando-se os argumentos trazidos nas razões
oferecidas pela i. Defensora Pública, neles não se identifica qualquer
base sólida para motivar a redução das reprimendas impostas ao
sentenciado.
1 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, págs. 724/725.
2 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Não merece acolhida a crítica formulada pela i. Defensora à
operação de cálculo da pena-base, que redundou na sua fixação no
montante de 14 anos de reclusão (1/6 acima do mínimo montante legal).
Conforme se verifica da r. sentença de fls. 229/231, o i. Magistrado
que presidiu o julgamento, na primeira fase do cálculo, justificou tal
exasperação destacando “especialmente a intensidade do dolo,
desvelada pela quantidade e localização dos disparos efetuados contra a
vítima, bem como as circunstâncias fáticas que integram a composição
das duas qualificadoras reconhecidas pelos jurados...” (fl. 230).
Nosso sistema penal, de origem romano-germânica (ou “direito
continental”, como é denominado pelos anglo-saxões da “common law”)
é bastante restritivo no que respeita à tarefa de fixação das penas,
impondo aos juízes rígida gama de normas e critérios, dos quais eles não
podem se afastar.
O único espaço reservado ao empirismo é o que se refere à
elasticidade na escolha do quantum de pena-base a ser aplicado a cada
crime, que atende à verdade incontestável de que cada caso possui suas
peculiaridades, sendo o juiz da causa a autoridade mais indicada para
aquilatar o grau de resposta estatal necessário para atender às
necessidades preventivas próprias do ambiente em que se manifesta a
realidade delitiva. Afinal, é o juiz da causa que maior proximidade
mantém com os agentes criminosos, vítimas e testemunhas do fato,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim como o ambiente em que o crime é praticado, reunindo, portanto,
melhores condições para avaliar o peso de cada uma das circunstâncias
judiciais no caso concreto, de modo a estabelecer, de acordo com essa
avaliação, a quantidade de pena necessária para bem distribuir a Justiça
Criminal.
Mas é fato que, desde o advento do Código Penal, passando pela
entrada em vigor da Lei 7.209/84, culminou por transformar-se em praxe
forense a fixação das penas corporais nos patamares mínimos
estabelecidos para cada tipo penal, nada obstante ter o legislador
disponibilizado ao Juiz, no artigo 59 do Código Penal, diversos critérios
voltados a auxiliá-lo na tarefa de sua individualização.
Sem embargo, parece claro que a fixação automática das penas
no patamar mínimo, sem observância dos critérios disponibilizados no
mencionado artigo 59 ("a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e
consequências do crime"), ela sim, importa ofensa aos princípios de
proporcionalidade e igualdade e, em última análise, violação do direito à
"individualização da pena", garantido pela norma do artigo 5o, inciso
XLVI, da Constituição Federal.
Efetivamente, a praxe da fixação sistemática da pena mínima não
apenas frustra a razão de ser do aparato mantido pelo Estado com a
finalidade de punir os violadores da Lei Penal, mas também estabelece
em relação aos condenados por delitos mais leves
isto é, delitos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
idênticos praticados em circunstâncias menos gravosas para as vítimas e
a coletividade situação de equiparação extremamente injusta.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução ao
Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no juízo
originário3, sempre que não é visível qualquer traço de teratologia,
injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e
da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de Segundo Grau
prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo juiz singular, já que
não lhe incumbe emitir pronunciamento jurisdicional em substituição
àquele que não está em desacordo com os normais padrões legais e de
Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentíssimos precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça [não grifados nos originais]:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO. PRETENSÃO PELA
DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI 12.736/2012. ATENUANTE DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE.
SANÇÃO
REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações
excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe
25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM NÃO
EVIDENCIADO.
RECIDIVA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
ORDEM
NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
3 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do artigo
599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO
(Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do órgão
recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação às partes,
eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se fosse uma
segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela, o direito de
liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode conceder 'habeas corpus'
de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [grifei].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a fixação da
pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não demonstrado o abuso no seu exercício,
impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele a parte objetivar a "mera substituição do
juízo subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela
lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado
em 24/09/2013; HC 240.007/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
26/05/2015; STF, HC 125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
24/02/2015; RHC 126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em
24/02/2015). (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
Por fim, também não prospera o pleito de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, apesar de admitir que
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, ficou evidenciado que
o sentenciado o fez com o escopo de fundamentar a tese de que agiu
sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, em uma
frustrada tentativa de esquivar-se à responsabilização penal.
Enfim, após o exame do conteúdo dos autos originais, é inevitável
a conclusão de que a condenação do peticionário está amparada em
ampla base probatória, muito mais do que o mínimo suporte que já seria
suficiente, em consonância com a jurisprudência dominante, a justificar,
como mencionado, o afastamento da alegação de contrariedade à prova
dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos.
Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL).
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. VEREDICTO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS PACIENTES.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS
PRODUZIDAS NO PROCESSO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Interposto
recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a
realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para
a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a
cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de
prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao negar provimento à
apelação interposta pelos pacientes, acentuou que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente
poderia ser anulada se estivesse em total dissonância com o conjunto probatório produzido durante a
instrução criminal, o que não se verificaria na espécie, pois os jurados julgaram com base nas provas
colhidas sob o crivo do contraditório, aptas a atestar a autoria e a materialidade do crime pelo qual
foram condenados” (STJ, HC no 287982/SP, 5a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, Dje em 22/04/2014).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS. PROVIMENTO DO TRIBUNAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 593, § 3o, DO CPP.
OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que não se pode
admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras
ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII,
da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, que
determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente
contrária à prova dos autos” (STJ, AgRg no REsp no 1378097/SP, 6a Turma, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Dje em 02/10/2014).
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar que a
propositura da presente ação revisional assim como de muitas outras,
diga-se parece ter derivado simplesmente da ânsia do revisionando de
alcançar um eventual beneplácito deste E. Sodalício. Daí, aliás, sua
inconsistência.
Ocorre que a jurisprudência brasileira já assentou que a tal não se
presta o instituto da Revisão, como exemplifica a ementa a seguir
reproduzida:
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Absolvição
Impossibilidade

Pretensão de que sejam reapreciadas teses já enfrentadas no julgamento anterior Descabimento
A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa julgada nas hipóteses
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como "segundo apelo"
ou "terceira instância" de julgamento Condenação mantida Regime fechado inalterado. PEDIDO
REVISIONAL INDEFERIDO. (TJSP, Revisão Criminal no 0026041-19.2014.8.26.0000, Relator(a):
Cesar Mecchi Morales; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 2o Grupo de Direito Criminal; Data do
julgamento: 24/05/2016; Data de registro: 25/05/2016)
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado Pretensão de desclassificação para exercício
arbitrário das próprias razões
Inviabilidade Matéria analisada nos dois graus de jurisdição
Condenação calcada no exame da prova Hipótese que não se enquadra na previsão do art. 621, I,
II e III, do CPP Mera pretensão, aqui, de modificação do julgado, com manejo da ação revisional
como se de nova apelação se tratasse
Impossibilidade
Cabimento de revisão apenas nas
hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário Pedido não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP, Revisão Criminal no 0034292-26.2014.8.26.0000, Relator(a): De Paula Santos; Comarca:
Sumaré; Órgão julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/05/2016; Data de
registro: 16/05/2016)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no propósito
assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão daqueles casos
teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP, Revisão 322.476/4, 7o Grupo de
Câmaras, Rel. Rui Stoco, j. 23.06.98).
E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica o
ensinamento de JULIO FABBRINI MIRABETE4, para quem “a revisão não
pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que
apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do
recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual,
porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou
até mesmo em segunda instância (RT 717/401)”.
E dele não diverge GUILHERME DE SOUZA NUCCI5, quando
assinala que “O objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância'
de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser
absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção
de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma
prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor
tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a
aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar
interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, v.g.:
“RESP PROCESSUAL
PENAL
REVISÃO CRIMINAL
RECURSO
EXTENSÃO
NORMATIVA. A revisão criminal não se confunde com o recurso (CPP, art. 621). A diferença implica
tratamento próprio. Não basta rever a sentença condenatória. Impõe-se demonstrar as hipóteses dos
incisos I, II e III, que limitam a causa de pedir e, em conseqüência, o pedido.” (STJ, REsp no
57.221-5/RJ, Relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, v.u., j. 15.08.1995, DJ
4 Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, pág. 1354.
5 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
06.05.1996, pág. 14479). O Supremo Tribunal Federal também não admite a pretensão recursal do
peticionário, nos termos em que formulada: “EMENTA Revisão Criminal. - Só há decisão contrária à
evidência dos autos quando não se apoia ela em nenhuma prova existente no processo, não
bastando, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a condenação (Precedentes do S.T.F.). Recurso
extraordinário conhecido e provido.” (STF, RE no 113.269-8/SP, Relator Ministro Moreira Alves,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1468-4/832)

“CRIMINAL. RESP. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. PRECARIEDADE DAS PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de revisão
criminal, para absolver o peticionário, sob o fundamento de precariedade de provas da autoria. II. Fere
o sistema processual penal brasileiro a decisão que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do
CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade e precariedade das provas produzidas,
transformando o pedido revisional em recurso de apelação criminal. III. A expressão 'contra a
evidência dos autos' não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova.
Precedentes. IV. Recurso provido.” (STJ, REsp no 1.173.329/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, Quinta
Turma, v.u., j. 13.03.2012, DJe 20.03.2012).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 621, I, DO CPP. REVISÃO
CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE
NÃO PERMITE O JUÍZO RESCISÓRIO. NECESSIDADE DE QUE A CONTRARIEDADE ENTRE A
CONDENAÇÃO E AS PROVAS DOS AUTOS SEJA PATENTE. DESPROVIMENTO. 1. Na esteira da
jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de
apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara
penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. 2. O acolhimento da pretensão revisional
deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja
manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas
produzidas. 3. O Tribunal a quo, reexaminando o conjunto fático-probatório, acolheu o pedido
revisional com fulcro na suposta insuficiência da prova da autoria, o que fere o sistema processual
penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp no 1.295.387/MS,
Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 11.11.2014, DJe 18.11.2014; e, no mesmo
sentido: STJ, HC no 87.777/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, v.u., j. 03.12.2009, DJe
08.02.2010; STJ, REsp no 1.078.152/SP, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, v.u., j.
23.06.2009, DJe 03.08.2009).
Assim a prova, e considerando a ausência de qualquer argumento
do requerente quanto aos fundamentos dos incisos II e III do artigo 621
do CPP que de resto não afloram do exame do processado , impende
concluir que o pleito não comporta acolhimento, devendo ser mantida
intocada a justa e correta decisão criticada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por ADÃO ALVES DE
ARAÚJO.
OTAVIO ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo